Tribunal: TCU
Processo: 013.237/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Nilza Maria Martins Amaral contra o Acórdão 1184/2022TCU2a Câmara - Relator Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Pedido de Reexame interposto pela Sra. Nilza Maria Martins Amaral, beneficiária da pensão militar instituída pelo Sr. Gilberto Martins, por intermédio do qual se insurge contra o Acórdão 1184/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de considerar legal o ato de pensão militar (peça 2) instituída pelo Sr. Gilberto Martins, em favor da Sra. Nilza Maria Martins Amaral, determinando o seu registro; 9.2. manter inalteradas as demais disposições do Acórdão 1184/2022-TCU-Segunda Câmara ; e 9.3. dar ciência do presente Acórdão à recorrente e ao Comando do Exército, informandolhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.